Tribunal: TJES
Processo: 5009071-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009071-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERLY ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: JOCIMAR HELMER BRUM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTABELECIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, restabeleceu medida liminar para reintegrar os autores na posse de imóvel urbano.

A parte recorrente alega a nulidade da decisão por ter sido proferida de ofício (
extra petita
), uma vez que o pedido de reconsideração da parte contrária se limitava à impugnação do valor da causa, e sustenta a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que, ao analisar petição com objeto diverso, restabelece de ofício medida liminar de reintegração de posse anteriormente revogada, especialmente diante de controvérsia sobre os requisitos para sua concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que restabelece tutela de urgência sem provocação específica da parte interessada viola o princípio da demanda (ou inércia da jurisdição), configurando nulidade por julgamento
extra petita
. A análise judicial deve se ater aos limites do pedido formulado pelas partes. 5. A apresentação de documentos pela agravante, como o Boletim de Cadastro Imobiliário e faturas de energia em seu nome, instaura controvérsia fática substancial e fragiliza a probabilidade do direito dos agravados. A ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil impede o deferimento da reintegração de posse em caráter liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de reintegração de posse.
Tese de julgamento:
"1. Viola o princípio da demanda a decisão que restabelece, de ofício, medida liminar de reintegração de posse anteriormente revogada, ao julgar petição cujo objeto se restringia a matéria diversa. 2. A existência de controvérsia fática relevante sobre a posse, amparada em prova documental, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência possessória".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 561.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERLY ALVES DE SOUZA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
JOCIMAR HELMER BRUM e outro
,
deferiu a medida liminar
“
para reintegrar a requerente na posse sobre um imóvel urbano constituído por parte do lote n°3, da quadra 1, localizado na Rua Astrogildo Romão dos Anjos do loteamento Rezende
(...)”.

Alega a parte recorrente, em suma, que o deferimento da medida liminar se deu de ofício, acarretando, assim, a nulidade da decisão recorrida. Aduz, ademais, a ausência dos requisitos previstos no art. 561 para o deferimento da medida liminar.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do pronunciamento recorrido até ulterior deliberação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14171248.

Contrarrazões no id. 14709050 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009071-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ERLY ALVES DE SOUZA

AGRAVADOS: JOCIMAR HELMER BRUM e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERLY ALVES DE SOUZA

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” ajuizada por
JOCIMAR HELMER BRUM e outro
,
deferiu a medida liminar
“
para reintegrar a requerente na posse sobre um imóvel urbano constituído por parte do lote n°3, da quadra 1, localizado na Rua Astrogildo Romão dos Anjos do loteamento Rezende
(...)”.

Alega a parte recorrente, em suma, que o deferimento da medida liminar se deu de ofício, acarretando, assim, a nulidade da decisão recorrida. Aduz, ademais, a ausência dos requisitos previstos no art. 561 para o deferimento da medida liminar.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do pronunciamento recorrido até ulterior deliberação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Liminar recursal deferida, consoante id. 14171248.

Contrarrazões no id. 14709050 pelo desprovimento do recurso.

Da análise dos autos, verifico que a decisão recorrida, proferida em 28/05/2025, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravados, para determinar a imediata reintegração de posse de um apartamento e garagem, com ordem de desocupação a ser cumprida pela agravante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.

Todavia, compulsando os autos, verifico,
prima facie
, que o Juízo
a quo
, por meio da decisão de ID 14140498, havia revogado a liminar anteriormente concedida
"em razão da controvérsia dos fatos alegados"

Posteriormente, os agravados protocolaram petição de reconsideração (ID 14140501) cujo objeto se restringia, expressamente, à impugnação da decisão que havia alterado o valor da causa. A decisão agravada, ao analisar tal pedido, não apenas o acolheu, como também, sem nova provocação, restabeleceu a tutela de urgência. Tal proceder, em análise perfunctória, aparenta violar o princípio da demanda (ou inércia da jurisdição), configurando aparente nulidade por julgamento
extra petita
.

Outrossim, como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse, exige-se a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC. Contudo, a agravante apresentou documentos que instalam uma controvérsia fática substancial, notadamente o Boletim de Cadastro Imobiliário emitido pela municipalidade (ID 14140496), que individualiza o apartamento em litígio com inscrição fiscal própria e indica "MARIA ALVES DE SOUZA E IRMAOS" como contribuintes , bem como a fatura de energia elétrica em seu nome. Tais elementos, somados à sua tese de que o bem é oriundo de outra sucessão hereditária, fragilizam a "probabilidade do direito" dos agravados nesta fase processual, tornando a reintegração liminar uma medida temerária

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, especificamente no que tange à ordem de reintegração de posse e à cominação de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)